Tribunal: TJDFT
Processo: 0704451-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Petição Processo n. 0704451-60.2020.8.07.0000 Requerente(s) FRANCISCO SABINO DE SOUZA Requerido(s) ASSEFAZ - FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição apresentada por Francisco Sabino de Souza na qual requer a atribuição de efeito suspensivo à sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela ajuizada pelo ora requerente contra ASSEFAZ – Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda (processo n. 0723043-86.2019.8.07.0001), julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, revogando a medida liminar anteriormente conferida (ID 54495537 dos autos de origem). O peticionante narra que, no feito originário, pretende que a parte ré, ora requerida, seja compelida a garantir a continuidade dos serviços prestados, com manutenção do vínculo contratual de plano de saúde com o autor, “nas mesmas condições, coberturas e mensalidades contratadas, sem a necessidade de período de carência, sem o reajuste no percentual de 100% ou superior ao valor da mensalidade”. Pretende, também, o reconhecimento da “abusividade de tal reajuste no patamar proposto, bem como, alternativamente, caso não entenda dessa forma, seja determinada a migração para outro plano individual, familiar ou coletivo por adesão, mantido pela requerida, sem que haja a necessidade de cumprimento de carências, sendo este mantido nas mesma condições, anteriormente contratadas”. Argumenta que a apelada concretizou a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo do qual era beneficiário de forma indevida, sob o argumento de ocorrência de desequilíbrio econômico, e suspendeu os serviços junto aos hospitais, clínicas e laboratórios conveniados. Afirma que não foi ofertada oportunidade de migração do ora apelante para outro plano de saúde, conforme previsto na Resolução n. 19 do Conselho de Saúde Suplementar. Cita jurisprudência deste Tribunal de Justiça, como forma de corroborar os argumentos lançados em sua petição. Destaca que possui graves problemas de saúde, inclusive necessita de acompanhamento neurológico em virtude de lesão cerebral, ressaltando a existência de perigo de dano irreversível. Defende, assim, a existência dos requisitos necessários para a manutenção do plano de saúde, nos termos deferidos na decisão que analisou a tutela de urgência nos autos de origem, revogada por ocasião da prolação da sentença. Requer, então, seja atribuído efeito suspensivo ao apelo interposto, nos termos acima declinados. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme dicção do art. 1.012, § 4o, do CPC, “nas hipóteses do § 1o[1], a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, afiguram-se presentes tais requisitos. Isso porque, no que diz respeito à probabilidade de provimento do recurso, é cediço que o “contrato de plano de saúde coletivo empresarial pode ser resilido unilateralmente pela operadora, desde que seja disponibilizado aos beneficiários plano individual, de maneira a assegurar a continuidade dos serviços de assistência à saúde, conforme estabelece o art. 1o da Resolução n. 19/99 do CONSU - Conselho de Saúde Complementar” (Acórdão 1186130, 07178250820188070003, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 24/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No tocante ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, deve ser levado em consideração que, segundo os documentos apresentados, trata-se de pessoa idosa e com sérios problemas de saúde, de modo que eventual não atendimento médico em razão do cancelamento do plano de saúde poderá causar-lhe danos imensuráveis. Assim, em juízo de cognição sumária, vislumbra-se a existência dos requisitos autorizadores à concessão da medida vindicada. Com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito recurso, o recurso de apelação será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta douta 2a Turma Cível. 3. Com estas razões, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 4 de março de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.